Tribunal: TJDFT
Processo: 0706748-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS.
1. As astreintes constituem medida coercitiva, destinada a obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação.
2. A natureza da indenização em perdas e danos é, sem dúvida, reparatória e compensatória, pois tem o condão de amenizar os prejuízos sofridos pelo credor com a prática ilícita do devedor da obrigação.
3. Há clara distinção entre as duas espécies de tutelas, uma visa o ressarcimento por eventuais lesões e a multa tem como finalidade, compelir a parte a cumprir a determinação judicial.
4. Apenas em situações em que é impossível a execução do édito, haverá a conversão da obrigação em perdas e danos.
5. Recurso não provido.